Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705146-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FDF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 168543934, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de LAPS Prestadora de Serviços Ltda. ME, indeferiu requerimento de redirecionamento da execução ao sócio administrador. Nas razões recursais, alega, em resumo, que há indícios de dissolução irregular da sociedade, haja vista a existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante das bases de dados oficiais. Defende ser possível o redirecionamento pretendido contra os sócios com poderes de administração, sem exigência de instauração de prévio processo administrativo fiscal ou mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da presunção de dissolução irregular na hipótese. Sustenta que o pleito encontra amparo no entendimento fixado pelo c. STJ no enunciado de sua Súmula no 435, bem como em sede de recurso repetitivo (Tema 630 - REsp 1.371.128/RS), e que a dissolução irregular, no caso em exame, é presumida. Assevera que a responsabilidade do sócio é plenamente possível nas hipóteses em que há dissolução irregular da sociedade, conforme se extrai do art. 135, III, do CTN. Fundamenta a necessidade de urgência da medida na possibilidade de dilapidação patrimonial anterior ao julgamento do mérito do presente recurso. Pede a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do sócio administrador da Agravada no polo passivo da execução fiscal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com efeito, no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Na linha do entendimento que se tem adotado em situações pretéritas, o pleiteado redirecionamento da execução fiscal ao sócio não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do art. 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. No caso concreto, consta certidão de oficial de justiça afirmando não ter encontrado a empresa Executada em razão da insuficiência do endereço indicado pelo Distrito Federal (ID 117393011). Essa circunstância, como bem salientado pelo magistrado a quo na decisão agravada, a priori, não atesta o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada, circunstância que afasta a probabilidade do direito. O periculum in mora também não resta evidenciado, pois o Distrito Federal deixou de apontar fatos concretos que demonstrem a possibilidade de perecimento de direito antes o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator